Tribunal: TJSP
Processo: 1005353-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS